Tribunal: TJES
Processo: 5004176-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004176-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCILENE DOS REIS FELIPE
AGRAVADO: CATELINO GOMES NUNES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004176-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCILENE DOS REIS FELIPE

AGRAVADO: CATELINO GOMES NUNES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCILENE DOS REIS FELIPE contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Aracruz, constante do id n.º 1482953, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” (processo n°. 0004295-68.2020.8.08.0006), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1482809, aduz a Agravante, em síntese, que exerce a posse sobre a área vindicada pelo Agravado muito antes de sua reclusão em estabelecimento prisional, razão pela qual não se sustenta a alegação de que tenha realizado esbulho possessório.

Pelas contrarrazões constantes do id n.º 1733236, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Embora requisitadas, consoante id n.º 1625269, não foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004176-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCILENE DOS REIS FELIPE

AGRAVADO: CATELINO GOMES NUNES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCILENE DOS REIS FELIPE contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Aracruz, constante do id n.º 1482953, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” (processo n°. 0004295-68.2020.8.08.0006), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1482809, aduz a Agravante, em síntese, que exerce a posse sobre a área vindicada pelo Agravado muito antes de sua reclusão em estabelecimento prisional, razão pela qual não se sustenta a alegação de que tenha realizado esbulho possessório.

Pelas contrarrazões constantes do id n.º 1733236, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Embora requisitadas, consoante id n.º1625269, não foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Extrai-se, em análise sumária das alegações constantes nos presentes autos, que a Agravante aduz ocupar a área objeto da presente ação desde 1991, razão pela qual não haveria que se falar em esbulho possessório.

Por sua vez, o Agravado não nega que ela seria sua vizinha, ao revés, afirma que, em razão de serem os réus possuidores dos terrenos vizinhos – limítrofes à área vindicada – aproveitaram-se do fato de este (do Agravado) ter sido recolhido a estabelecimento prisional para avançar sobre área de sua propriedade.

Nada obstante, verifica-se da documentação acostada aos autos pela Agravante, qual seja, o Boletim de Cadastro Imobiliário constante do id n.º 1482871 (fls. 5), datando de 25.08.2008, que a área relativa ao seu imóvel, correspondente à inscrição imobiliária n.º 07.01.041.0357.001, possuiria 871 m2 (oitocentos e setenta e um metros quadrados).

Por sua vez, não obstante o Agravado tenha colacionado aos autos “Escritura Pública de Direitos de Posse”, com o fito de demonstrar ser o legítimo possuidor de uma área correspondente a 4.418,46m2 (confira-se id n.º 1733239, fls. 3/8), tem-se, pelos documentos colacionados aos autos pela Agravante, que a área relativa ao imóvel do Agravado corresponderia a um lote medindo 332,66m2 (trezentos e trinta e dois metros e sessenta e seis decímetros quadrados), também segundo o Boletim de Cadastro Imobiliário constante do id n.º 1482850 e igualmente datado de 25.08.2008.

Tem-se, portanto, que, ante a divergência quanto a efetiva área pertencente ao Agravado, a eventual modificação das divisas originalmente existentes deverá ser objeto de exame pericial.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravado.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que deve ser suspensa a decisão que determinou a reintegração de posse ao Agravado, ao menos em relação à Agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para suspender os efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse do Agravado em relação à Agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004176-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCILENE DOS REIS FELIPE

AGRAVADO: CATELINO GOMES NUNES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante LUCILENE DOS REIS FELIPE e Agravado CATELINO GOMES NUNES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.